Tribunal: STF
Processo: HC 127923
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 3. Necessidade da prisão justificada pelo Juízo em exame preliminar (mérito pendente no STJ). Demora no encerramento da instrução criminal. Contribuição da defesa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.